Tribunal: TJMT
Processo: 1016340-66.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016340-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INFINITI FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 09.640.439/0001-53 (APELANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (APELADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (REPRESENTANTE), SILVA NETO & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO ENNES VILLAS BOAS - CPF: 160.354.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CHEQUE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - DEMORA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE EXEQUENTE – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃOPROVIDO.

1. No caso, não há que se cogitar a nulidade do ato sentencial, por cerceamento de defesa, tendo em vista que as determinações para intimação para realização/comprovação do recolhimento das custas e despesas processuais, bem como a determinação de citação da parte executada, não significa dizer que o juízo reconheceu, ainda que tacitamente, a falha do Poder Judiciário em relação aos supostos problemas na emissão das guias correspondentes, tampouco na demora do ato citatório.

2. Aliás, importa consignar que a exequente, embargada/apelante apresentou impugnação aos embargos à execução, manifestando-se, não só quanto às matérias de mérito, quanto àquela referente ao pedido de concessão de efeito suspensivo, bem como foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, inclusive informando que não pretendia produzir provas, sendo que, em nenhumas das oportunidades, nas quais teve a oportunidade de se manifestar, alegou o indigitado cerceamento de defesa.

3. O efeito retroativo deve ser a data da emenda da inicial, que ocorreu somente após o prazo prescricional, como bem pontuou a sentenciante.

4. Ora, de acordo com o que estabelece o parágrafo único do art. 802 do CPC, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho inicial que determina a citação, que, como dito, no caso, deu-se depois de decorrido o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Silva Neto & Cia Ltda.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1016340-66.2018.8.11.0041, opostos por
Pan Partners Administração Patrimonial Ltda.
, acolheu a alegação de prescrição do título executivo e, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgou procedente os Embargos à Execução, e, por consequência, julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1023717-59.2016, com fundamento no que dispõe o artigo 487, II, do CPC. Por fim, condenou os embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 6º do Código de Processo Civil (fls. 192/194 - ID 68296459).

Irresignada, a embargada/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo singular deixou de intimar a apelante para se manifestar sobre o pedido de reconsideração formulado pela apelada, bem como porque deixou de publicar a decisão que deferiu o pedido de reconsideração, não dando conhecimento ao apelante dos fundamentos utilizados.

Destaca que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema de nº 321, firmou entendimento pela possibilidade de mudança das datas para recolhimento das taxas judiciais, de modo que poderia deixar o pagamento para o final da ação ou informar uma conta para depósito, ou qualquer outra alternativa, o que não ocorreu.

Menciona que, os problemas em gerar a guia para pagamentos das taxas, não é de culpa exclusiva do apelante, sendo que até a TI do TJMT teve dificuldade em gerar boleto (que saiu somente os códigos numéricos), além de que todos os acontecimentos foram reportados de maneira categórica, gerando o deferimento de dilatação dos prazos/ emenda da inicial, não havendo uma interrupção ou desídia processual que pudesse dar ensejo ao reconhecimento da prescrição.

Defende que, a insegurança jurídica sobre o desenrolar processual do caso em tela é clarividente, uma vez que não é primeira vez que o juízo singular mudou de decisão sem publicar ou notificar o apelante (fls. 219/234 - ID 68296469).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 238/258 - ID 68296474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que, a preliminar arguida confunde-se com o mérito, porquanto, com ele será analisado.

Pois bem, Sem delongas, no caso, não há que se falar em necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que ela foi proferida de acordo com o acervo documental acostado aos autos.

Com efeito, pelo o que dos autos consta, o exequente deu à ação de execução o valor de R$ 104.200,39 (cento e quatro mil e duzentos reais e trinta e nove centavos) (fls. 96 – ID 68295535 - Pág. 4), razão pela qual, em
23/01/2017
, o juízo singular determinou a sua intimação para que, no prazo de quinze dias, emitisse e comprovasse o pagamento das taxas/guias judiciais, sob pena de indeferimento da inicial (fls. 106 – ID 68295539 - Pág. 1).

Empós, verificando que a Guia de Recolhimento anexada aos autos encontrava-se inadequada, vez que não constava no seu teor o valor da causa e a taxa judiciária, em
27/10/2017
, determinou a intimação da exequente para que se procedesse ao correto recolhimento/pagamento das guias de distribuição (1-Taxa Judiciária e 3-Custas Judiciais), a incidir sobre o valor da causa (R$ 104.200,39), no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial (fls. 107 – ID 68295539 - Pág. 2).

Ainda,
em 11/12/2017
, verificando que o valor recolhido das custas não condizia com o valor da causa, assim, reiterou o comando judicial para que se intimasse a parte autora para efetuar/comprovar o pagamento correto, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c 321, parágrafo único, do CPC) (fls. 108 – ID 68295539 - Pág. 3).

Logo, diante do contexto fático declinado, não há que se cogitar a nulidade do ato sentencial, por cerceamento de defesa, tendo em vista que as determinações para intimação para realização/comprovação do recolhimento das custas e despesas processuais, bem como a determinação de citação da parte executada, não significa dizer que o juízo reconheceu, ainda que tacitamente, a falha do Poder Judiciário em relação aos supostos problemas na emissão das guias correspondentes, tampouco na demora do ato citatório.

Aliás, importa consignar que a exequente, embargada/apelante apresentou impugnação aos embargos à execução, manifestando-se, não só quanto às matérias de mérito, quanto àquela referente ao pedido de concessão de efeito suspensivo (fls. 154 – ID 68295548), bem como foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir (fls. 166 – ID 68295549 - Pág. 1), inclusive informando que não pretendia produzir provas (fls. 167 – ID 68296450 - Pág. 1), sendo que, em nenhumas das oportunidades, nas quais teve a oportunidade de se manifestar, alegou o indigitado cerceamento de defesa.

Além disso, foi intimado para
“se manifestar sobre o pedido de id. 1488976, no prazo de 5 (cinco) dias” (fls. 173 – ID 68296454 - Pág. 1)
, contudo, deixou o prazo decorrer
in albis
conforme certificado nos autos (fls. 191 - ID 68296458 - Pág. 1).

Assim, tendo em conta que o exequente/embargado/apelante não recolheu as custas processuais de forma devida, o que ocasionou a determinação de emenda à inicial para o recolhimento das custas, em 03 (três) ocasiões, sendo que, somente em 26/01/2018 (conforme consta da sentença), o exequente/embargado/apelante pagou corretamente as custas processuais, não há que se falar retroagir os efeitos da interrupção do prazo prescricional à data do protocolo de petição (em 19/12/2016) que estava inepta, caso em que o efeito retroativo deve ser a data da emenda da inicial, que ocorreu somente após o prazo prescricional, como bem pontuou a sentenciante.

Ora, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
, o que não é o caso dos autos, uma vez que a demora na citação deu-se por desídia do exequente/embargado/apelante que, mesmo intimado reiteradas vezes, não recolheu as custas e despesas processuais devidamente, de modo que o despacho que determinou a citação deu-se somente em
08/02/2018
, não havendo, portanto, a interrupção do prazo prescricional.

Digo, de acordo com o que estabelece o parágrafo único do art. 802 do CPC, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho inicial que determina a citação,
in verbis
:

Art. 802. Na execução,
o despacho que ordena a citação,
desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240
, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente
.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
.

Por sua vez, o §2º, do art. 240, dispõe que:

Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor
, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação

ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei
.

Ademais, nos termos do art. 202, I e parágrafo único, do Código Civil:

Art. 202.
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;

[...].

Parágrafo único.
A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu
, ou do último ato do processo para a interromper
.

Na hipótese, como dito, o despacho inicial, que determina a citação do executado/ embargante/apelado, foi proferido no dia 08/02/2018, de maneira que, a data para a interrupção da prescrição do título que embasa a ação de execução, se dá nessa mesma data, a teor do que estabelecem as normas acima transcritas, isto é, depois de decorrido o prazo prescricional.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015).

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. - O ajuizamento da ação, por si só, não interrompe a prescrição, que somente ocorrerá com o despacho do juiz que a ordenar (art. 202, inc. I, do CC), caso o autor a promova no prazo legal (art. 219, §§ 2º a 4º do CPC).
Exaurido o termo legal por culpa exclusiva da parte (sem interferência do judiciário), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação
. - O pedido recursal que constitui inovação do pedido sequer pode ser enfrentado, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
(TJ-MG - AC: 10525110013048001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis/13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2014).

Nesse contexto, o título executado está acobertado pela prescrição, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15 % (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020